Tribunal: TJDFT
Processo: 0740238-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento - Tutela de urgência - Empréstimo bancário fraudulento: verosimilhança da alegação, a partir do reconhecimento da própria instituição financeira quanto a um dos contratos - Consignação em folha de pagamento: suspensão, considerando a natureza da verba a revelar o periculum in mora.